Tribunal: TJDFT
Processo: 0719935-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO FUNDAMENTADA NA TESE DE INADIMPLEMENTO QUANTO AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO VINDICADO PELA PARTE AUTORA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi conhecida parcialmente a apelação cível interposta pelo embargado e, nessa extensão negado provimento ao recurso. Na mesma oportunidade, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para reconhecer a nulidade parcial da sentença em virtude de julgamento extra petita. A embargante afirma que o egrégio Colegiado, ao apreciar os recursos de apelação, incorreu em julgamento extra petita, além de omissão, erro material, contradição e obscuridade, quanto à análise de questões relevantes à solução do litígio e a respeito das provas documentais e orais produzidas nos autos, que demonstrariam a existência de contrato verbal celebrado pelas partes, a conclusão dos serviços e o valor pactuado a título de contraprestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) verificar se o egrégio Colegiado incorreu em julgamento extra petita ao examinar questão que não foi suscitada no recurso de apelação; (ii) definir se estaria caracterizada omissão e obscuridade a respeito da análise da questão relacionada ao ressarcimento dos valores relativos à instalação de gerador de energia elétrica e quanto à comprovação da existência de contrato verbal, da execução dos serviços e do valor da contraprestação pactuada; (iii) apurar se estaria configurado erro material e contradição na ementa do v. acórdão; e (iv) determinar se os embargos de declaração apresentam caráter manifestamente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado que a análise empreendida pelo egrégio Colegiado no v. acórdão embargado guarda estrita congruência com as matérias debatidas nos recursos de apelação interpostos, não se encontra configurado o julgamento extra petita.
4. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4.1. Carece de amparo de que estariam caracterizadas omissão e obscuridade no v. acórdão embargado, porquanto foram abordadas, de maneira fundamentada, as questões suscitadas pelas partes, oportunidade em que ficou expressamente assinalada a impossibilidade de imposição, à parte ré, da obrigação de ressarcimento de valores relativos à instalação de gerador elétrico, por se tratar de pretensão não deduzida no momento oportuno, e ressaltada a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar que o valor apontado na inicial a título de contraprestação teria sido efetivamente pactuado pelas partes litigantes.
5. Não havendo qualquer erro material ou contradição na ementa do v. acórdão, incabível o acolhimento dos embargos de declaração baseado em tais vícios.
6. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
7.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Não há julgamento extra petita quando estiver caracterizada a congruência entre os fundamentos do v. acórdão prolatado e a argumentação vertida nos recursos de apelação interpostos pelas partes litigantes.
2. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
3. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
4. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.